Tribunal: CARF
Processo: 13839.721277/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721277/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SILVANIA TREVISAN LEME DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721277/2012-19
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721277/2012-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 25/30) após revisão da
declaração de ajuste anual, exercício 2008, ano-calendário 2007, que detectou dedução
indevida de despesas médicas, de R$ 3.452,00, pagos a Tellus Comércio, Importação e
Exportação Ltda, porque os gastos com placas e parafusos apenas são dedutíveis se
constam de documento (conta) emitido pelo médico ou pelo hospital. Também
detectada dedução indevida de previdência oficial, de R$ 4.229,16, porque declarados
R$ 8.450,64 e comprovados, R$ 4.221,48. Apurou-se imposto de renda suplementar, de
R$ 2.112,32.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 8/9) impugna o lançamento (fls. 2/7),
reafirma o seu direito às deduções glosadas porque despesas reais amparadas por
documentos apresentados à fiscalização. Quanto à cirurgia aduz que foi realizada com
colocação de próteses fornecidas por empresa especializada (Tellus). É prática comum
que o material cirúrgico seja adquirido diretamente pelo paciente (prótese e parafusos).
Não reconhecer tais despesas resulta em ato confiscatório. A multa também é
inaplicável porque o contribuinte agiu de boa fé e também não houve sonegação. Alega
que apresentou fundamentos fáticos e legais para afastar o lançamento (glosa) assim
como a penalidade. O lançamento deve ser julgado improcedente. Se mantido o
lançamento, requer a revisão dos acréscimos para evitar o caráter confiscatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS COM PRÓTESE ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesas com prótese ortopédica é feita com receituário médico e
nota fiscal em nome do beneficiário.
REEMBOLSO. INADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO.
O reembolso de despesa afasta a possibilidade de sua dedução no ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas hospitalares estão comprovadas nos autos
c) a multa deve ser considerada improcedente por ser acessória à obrigação
principal indevida
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721277/2012-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciadas.
Há no processo comprovante de rendimentos (fl. 10) que comprova as contribuições à
previdência oficial de R$ 4.221,48, informação esta corroborada pela Dirf transmitida
pela fonte pagadora, CNPJ 50.933.761/0001-74. Ressalta-se que este foi o valor
considerado no lançamento.
As contribuições à previdência oficial glosadas, de R$ 4.229,16, foram declaradas no
ajuste anual (fl. 17) e estão associadas a rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas, de R$ 18.450,00. Agora, na impugnação, o contribuinte nada apresenta para
comprovar estas contribuições, portanto mantida a glosa destas despesas porque não
comprovadas.
A respeito da dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Enfim, a legislação, quanto às despesas médicas, permite a dedução de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que comprovadas com
receituário médico e com nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721277/2012-19

Cabe ainda registrar que, no caso em concreto, a declaração do médico (fl. 11), que não
se confunde com receituário médico nem nota fiscal, faz referência a implante de
prótese em 1990, assim como de revisão em junho de 2010, ano-calendário distinto do
lançamento. É fato que a nota fiscal de venda das próteses e dos materiais (fl. 12) foi
emitida pela empresa comercial fornecedora, em junho de 2009, mas além de constar o
nome de terceira pessoa, contém um carimbo atestando que houve reembolso do Itauseg
Saúde S/A. Daí, também mantida a glosa das despesas com a aquisição de materiais
ortopédicos constantes em nota fiscal.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação e por manter o imposto de renda
suplementar lançado.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO

Quanto a multa de ofício, à luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes
doutrinárias específicas, o lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades:
lançamento de ofício, lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721277/2012-19

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721277/2012-19

Fl. 69
DF CARF MF
Original